Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701323-81.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK TAVARES RAMOS RIBEIRO APELADO: MELIZA KELI JACINTO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC, faculto ao apelante, oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre à mídia anexa às contrarrazões apresentadas pela parte apelada (Id 73278782). Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, faça-se nova conclusão para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora